Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-96.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007684-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA DE SOUSA VIANA - CPF: 010.655.462-03 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007684-96
.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ANDREIA DE SOUSA VIANA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA
.

Data do Julgamento virtual:
04 A 07/
08/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e multa de 5% por litigância de má-fé. A recorrente alegou cerceamento de defesa e reiterou a existência de falha por parte da companhia aérea em razão de atraso de voo e ausência de assistência adequada. A empresa aérea impugnou a gratuidade da justiça e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa na condução do processo;

(ii) definir se o atraso inferior a quatro horas e a alegada ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se restou caracterizada litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não procede, uma vez que a instrução probatória foi suficiente, e eventual audiência de instrução seria meramente protelatória, contrariando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

A recorrente não impugnou a contestação nem apresentou provas de desembarque em horário diverso do alegado pela companhia aérea, tampouco demonstrou dano concreto decorrente do atraso de voo inferior a 46 minutos, sendo que chegou ao destino com oito minutos de antecedência.

O atraso inferior a quatro horas não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço nem gera direito à compensação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (arts. 230 e 231 do CBA, e art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016).

O dano moral exige demonstração de prejuízo relevante à esfera íntima do passageiro, o que não se configura no presente caso, pois não houve prova de constrangimento, vexame ou frustração anormal que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos.

Restou configurada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao se constatar que a autora induziu o juízo em erro ao afirmar ausência de assistência e falha grave da companhia, quando, de fato, não houve impacto na viagem. A penalidade é devida como forma de desestimular o uso abusivo da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior a quatro horas não configura, por si só, falha na prestação do serviço e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto ou de violação a direito da personalidade afasta o dever de indenizar.

Configura litigância de má-fé a tentativa de induzir o juízo a erro com alegações sabidamente falsas sobre os fatos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 80, II; 81; 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado nº 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014;

TJRS, Apelação Cível nº 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao
pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que cabe a recorrida apresentar argumentos e provas necessárias para afastar o direito da recorrente, que não foram impugnados, sendo eventual designação de audiência de instrução e julgamento, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Maceió a Porto Velho, para o dia 18.02.2025, com partida às 08h40 e partida da última conexão às 21h25. Afirma que ao embarcar na conexão de Brasília, foi avisada que o seu voo estava passando por problemas operacionais (manutenção), não recebendo aviso prévio, não recebendo assistência integral e ficando prejudicada com o contrato. Aduz que em razão da falha operacional, não recebeu reacomodação e/ou remarcação no mesmo dia e horário.

Em defesa, a recorrida esclareceu que a recorrida adquiriu passagem para os seguintes trechos: Maceió – Recife – Belo Horizonte – Porto Velho, sendo que o voo entre Recife a Belo Horizonte sofreu atraso de 46 (quarenta e seis) minutos, por motivos operacionais. Contudo, tal fato não impactou na viagem da recorrente, pois o referido voo pousou às 15h16, e o próximo voo (Belo Horizonte a Porto velho) estava marcado para partir às 21h25.

Esclareceu também, que a recorrente chegou ao destino com 08 (oito) minutos de antecedência.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido, com a condenação em litigância de má-fé.

Da análise dos autos, denota-se que o juízo
a quo
em diligência ao
site
de rastreio de voos nacionais (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
.
), conseguiu verificar que
os voos da recorrente foram efetivamente realizados
e ainda,
o atraso na decolagem da conexão referente ao 1º trecho, na verdade, não chegou nem mesmo a 43 minutos
, o que, por consequência, torna prescindível qualquer assistência material com alimentação e hospedagem pela companhia aérea (artigo 27, II e III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC), que o diga a necessidade de reacomodar a passageira em outro voo.

Convém registrar, que a recorrente não apresentou impugnação à contestação, bem como não apresentou prova do horário que desembarcou em Porto Velho, prova que se faz por necessária para que o juízo pudesse reconhecer eventual atraso e falha na prestação do serviço.

Assim, verifica-se que a recorrente chegou ao destino de modo antecipado (oito minutos), e que o simples atraso ocorrido em um dos trechos não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Salienta-se que para que haja a ocorrência do dano moral, no caso de falha na prestação do serviço aéreo por cancelamento/atraso, se faz por necessário que ele seja superior a 04 (quatro) horas.

A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado nº 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,

existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que a recorrente tenha sido submetida a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé, ele não deve prosperar, uma vez que restou comprovado que a recorrente tentou induzir o juízo a erro ao informar que a recorrida não deu a assistência necessária e que houve falha na prestação do serviço que enseja indenização por dano moral.

Tais fatos devem ser rechaçados pelo Poder Judiciário e, por consequência, o reconhecimento de litigância de má-fé deve ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025